Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705166-32.2021.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: DELMARICE RODRIGUES OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI, objetivando a reforma da r. sentença, ID 33818047, que julgou procedente os Embargos à Execução para declarar extinto o processo de execução de no 0718165-21.2019.8.07.0001, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC. Nos termos das contrarrazões recursais de ID 33818115, foram juntados aos autos documentos, ID 33818114, gerados em 24/03/2022 junto ao DENATRAN, com a finalidade de demonstrar que o automóvel de Placa OVQ 3880, Chassi 9BD13571AE2263215, está em nome de AMORIM E ALVES COMÉRCIO D VEÍCULOS LTDA, e se encontra na posse da BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, ciência e eventual manifestação a respeito dos novos documentos apresentados no ID. 33818114. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:19:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora